Tribunal: TJPA
Processo: 0001049-81.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001049-81.2016.8.14.0024

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: LUZENIRA MARIA DOS SANTOS, MANOEL JOSE DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ZULMIR PEDRO ALVES CRISTO, GABRIEL DE MOURA ASSERMANN JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICIDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO – DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE PROCESSUAL – TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO INTIMADAS E NÃO OUVIDAS SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDENCIA. 1. Não há nos autos fundamentação registrada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5125559) ou em arquivo gravado em mídia que possa esclarecer o fato das testemunhas de acusação intimadas não terem sido ouvidas ou se dispensadas, o motivo pelo qual foram dispensadas.

Nesse sentido, faz jus as alegações dos assistentes de acusação, uma vez que as testemunhas intimadas presenciaram os fatos ocorridos, as quais inclusive, perante a autoridade policial, descreveram os fatos detidamente, sendo, portanto, imprescindível ao esclarecimento dos fatos, a produção da prova testemunhal, além de que, não há nos autos elementos que comprovem o motivo pelo qual as testemunhas intimadas não foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Assim sendo,
acolho a preliminar
arguida para que a sentença seja nula e devolvido os autos à Vara de Origem, e consequente continuidade da instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para acatar a preliminar arguida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, para acatar a preliminar arguida, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUZENIRA MARIA DOS SANTOS e MANOEL JOSÉ DE SOUSA
(assistentes de acusação)

interpuseram o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Itaituba que absolveu Zulmir Pedro Alves Cristo e Gabriel de Moura Assermann Júnior da imputação do crime previsto nos artigos 302, §1º, Inciso III, e 306, ambos do CTB (em relação ao 1º acusado) e art. 302, §1º, Inciso III do CTB (em relação ao 2º acusado), com espeque no artigo 386, Inciso IV, do Código de Processo Penal.

Narra a denuncia que no dia 25.12.2015, o denunciado Zulmir Pedro Alves Cristo, conduzindo, de forma imprudente e sob efeito de álcool, o veículo HILUX, no cruzamento das ruas Dr. Hugo de Mendonça com Tv. Victor Campos, colidiu com a moto conduzida pela vítima Thiago Santos Sousa, ocasionando o óbito da mesma

Segundo testemunhas, a vítima vinha conduzindo a moto pela Tv. Victor Campos e, no momento que cruzava com a via Dr. Hugo de Mendonça, foi atropelada pelo denunciado que vinha fazendo “raxa” com o veículo Fiat Strada, cor branca, pilotado pelo segundo denunciado, Gabriel de Moura Assermann Júnior, com o choque, a vítima foi arremessada ao chão, ficando imóvel. Diz que o acusado desceu do carro com visíveis sinais de ter ingerido bebida alcóolica e foi questionado por seguranças de um estabelecimento que presenciaram os fatos, mas conseguiu fugir do local, auxiliado por Gabriel, no entanto, em perseguição ambos foram detidos.

Diz ainda que a vitima não vinha na contramão e parou no cruzamento para ver se vinha carro quando então foi atingida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo, em audiência de instrução e julgamento, julgou improcedente a pretensão deduzida na denuncia e absolveu os acusados Zulmir Pedro Alves Cristo e Gabriel de Moura Assermann Junior com fundamento no art. 386, IV do Código Processo Penal.

Inconformados, os assistentes de acusação, ora apelantes, recorreram da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade processual, considerando que foram arroladas 9 (nove) testemunhas e 4 (quatro) devidamente intimadas, as quais estiveram presentes na audiência de instrução, no entanto, foram equivocadamente dispensadas sem oitiva destas, não havendo motivo registrado no Termo de Audiência de Instrução.

No mérito, aduzem que há elementos de prova que evidenciam a autoria delitiva dos apelados, devendo a decisão ser reformada para que sejam os acusados devidamente condenados.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento e parcial provimento recursal
, para anular a sentença, devendo os autos retornar à instancia inferior para que o juízo
a quo
possa exaurir a fase de instrução processual com a oitiva das testemunhas, uma vez que não há fundamentação na decisão para que estas não pudessem ser ouvidas.

A defesa de Zulmir Pedro Alves Cristo e Gabriel de Moura Assermann Junior, igualmente, contrarrazoaram para que seja improvido o recurso de apelação interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento recursal
para que a decisão que absolveu os réus seja cassada, e os autos remetidos ao juízo de origem para uma nova instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes ou, em entendimento diverso, que sejam apreciadas as razões de mérito e sejam condenados os acusados pelas condutas a eles imputadas.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade processual, ante a ausência de fundamentação para desistência das testemunhas arroladas e intimadas a comparecer na audiência de instrução e julgamento.

Conforme alegam os assistentes de acusação, foram arroladas 9 (nove) testemunhas de acusação na denúncia, das quais, 4 (quatro) foram devidamente intimadas para comparecer na Audiência de Instrução e Julgamento, sendo que uma testemunha seria ouvida por Carta Precatória na cidade de Santarém/PA, e uma testemunha de defesa que também foi devidamente intimada.

Intimadas, compareceram na audiência, Antônio Matias Otaviano, Aline Tainá dos Santos, Betiel Araújo Almeida, Daniele Barbosa de Araújo e Hugo Sander Pereira da Conceição, no entanto, essas testemunhas, segundo relato da defesa, foram dispensadas de serem ouvidas na instrução criminal.

De fato, dos autos não se constata informação acerca da não oitiva das testemunhas, ou fundamentação registrada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5125559) ou em arquivo gravado em mídia que possa esclarecer o fato dessas não terem sido ouvidas ou se dispensadas, o motivo pelo qual foram dispensadas.

Nesse sentido, faz jus as alegações da defesa, uma vez que as testemunhas intimadas presenciaram os fatos ocorridos, as quais inclusive, perante a autoridade policial, descreveram os fatos detidamente, sendo, portanto, imprescindível ao esclarecimento dos fatos, a produção da prova testemunhal, além de que, não há nos autos elementos que comprovem o motivo pelo qual as testemunhas intimadas não foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Assim sendo,
acolho a preliminar
arguida para que a sentença seja nula e devolvido os autos à Vara de Origem, e consequente continuidade da instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja acolhida a preliminar arguida e nula a decisão do juízo que julgou improcedente a denúncia e absolveu os apelados, com fundamento no art. 386, IV do Código Processo Penal, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 25/10/2022